Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO DO DANO. CONDIÇÃO LEGAL. RECUSA EM REPARAR O DANO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL. SURSIS PROCESSUAL NÃO CONCRETIZADO. OBRIGAÇÃO LEGAL. ART. 89, § 3o, DA LEI 9099/95. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. INAFASTABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

1. A Lei no 9.099/95 prevê que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário não efetuar, sem motivo justificado, a obrigação legal de reparar o dano (art. 89, § 3o).

2. A reparação do dano é uma obrigação legal que só pode ser dispensada se comprovada a hipossuficiência do acusado. Se não houver consenso sobre os termos da suspensão, o processo segue seu curso. Se o Ministério Público e o Juiz não forem convencidos da precariedade financeira da ré, a suspensão processual não será concedida.

3. Apesar de a recorrente alegar ser hipossuficiente, em nenhum momento cumpriu com o ônus de comprovar tal situação, eis que não há qualquer demonstração de que está sujeita à dificuldade financeira.

4. A suspensão condicional do processo é solução de consenso e não tem natureza de direito subjetivo do acusado.

5. Autorizar a suspensão condicional do processo apenas com base no cumprimento das condições dos incisos II, III e IV do artigo 89 da Lei no 9.099/95, sem que haja qualquer esforço da ré em reparar pelo menos parte dos danos causados à vítima, resultaria em um claro desequilíbrio entre a infração e a resposta do Estado, prejudicando assim as finalidades de prevenção geral e especial inerentes ao instituto despenalizador da suspensão condicional do processo.

6. Recurso conhecido e não provido.